Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-79.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008986-79.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 011.391.781-30 (AUTOR), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO OCORRÊNCIA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É incabível o uso de ação rescisória como sucedâneo de recurso a fim de conformar a decisão ao entendimento que a parte julga mais adequado ao caso.

3. Pleito rescisório improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Ação Rescisória proposta por
APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
, com o fim de rescindir sentença proferida no bojo da Ação de Indenização n. 370-14.2006.801.0025, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, cujo teor julgou improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, rescindir a decisão que declarou deserto o recurso de apelação.

A parte autora ajuizou a ação indenizatória, com julgamento de improcedência e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 8331429 - Pág. 10-11).

Manejado recurso de apelação, foi reconhecida a deserção (Id. 8331432 - Pág. 1) e, sem alteração em recursos interpostos aos Tribunais Superiores, houve o trânsito em julgado (Id. 8331432 - Pág. 73).

Defende que “
na primeira (sentença), o ERRO DE FATO verificável do exame dos autos consiste no fato efetivamente ocorrido, porém, desconsiderado pelo julgador de que o detento causador do atropelamento que vitimou a filha da autora (reeducando que cumpria pena em regime semi-aberto na Cadeia Pública de Juina/MT) somente estava em liberdade naquele fatídico dia de DOMINGO, em razão de ato ilícito cometido pelo agente penitenciário estatal responsável, que permitiu ou não obstou (por imprudência ou negligência) a saída do referido detento em dia em que este deveria permanecer recluso
”.

Aduz que “
não há qualquer necessidade de produção de quaisquer outras provas para constatação, indene de dúvidas, quanto ao fato em evidência, bastando o mero exame das provas incontroversas já constantes nos autos de origem
”.

Verbera que, em sede de Apelação Cível, o julgamento se deu “
sob a errônea concepção de que o processo tramitava ‘com custas’, enquanto é evidente pelo exame dos autos que tramitou ‘sem custas’, sob o pálio da gratuidade judiciária, desde o princípio
”.

Por fim, requer a procedência do pedido, a fim de rescindir a sentença de mérito proferida, proferindo “
novo julgamento sobre a matéria, nos termos do artigo 968, inciso I, do NCPC, a fim de que, reconhecida a existência do fato incontroverso – consistente na conduta do agente penitenciário estatal de permitir ou não obstar a saída do detento em dia que deveria permanecer recluso (domingo), julgar PROCEDENTES os pedidos indenizatórios contidos na petição inicial originária, incidente o efeito ‘ex tunc’ da decisão rescisória
”.

Subsidiariamente, requer seja rescindida a decisão prolatada por este Sodalício, que declarou deserto o recurso, e proferido novo julgamento sobre a matéria, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, deferiu o pedido de justiça gratuita.

Determinada a sua citação (Id. 29108953), o Estado de Mato Grosso ofertou contestação no Id. 33741992.

Impugnação à contestação no Id. 53141463.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 150309737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Recebo a petição inicial da ação rescisória, pelo que o autor é parte legítima para propor a demanda (artigo 967, I, CPC), observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu dentro do prazo, sem ultrapassar o disposto no artigo 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
23/06/2017
e a presente demanda foi ajuizada em
19/06/2019.

Passo ao exame da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

A parte autora maneja o presente móvel processual sob a alegação de suposto erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, VIII, do CPC,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

(...)

Em um contexto geral, a ação rescisória possui o intuito de afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

Ante a sua finalidade,
somente é cabível nas hipóteses taxativas do dispositivo elencado, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A Constituição Federal prevê a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º, inciso XXXV, CF), bem como proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º, XXXVI, da CF), em decorrência da necessária segurança jurídica.

Ou seja, a garantia constitucional somente pode ser excepcionalizada nos casos restritos que a norma autorizou.

Lição de Nelson Nery Junior:

A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade. O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição. (Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Com essas ponderações, em respeito e observância aos elementos descritos, a pleito rescisório não vinga. Passo a explicar.

Narra em sua peça rescisória:

“A Autora ajuizou ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso no dia 23/02/2006, distribuída perante a 1ª Vara juízo estadual da comarca de Juina/MT, sob nº. 42/2006, código 31639, numeração única 370- 14.2006.811.0025, tendo a parte autora postulado, desde a inicial, pela concessão das benesses da justiça gratuita. A referida ação, em síntese, objetivava o ressarcimento da demandante pelos danos materiais e morais sofridos em razão do óbito de sua filha (Vanuza da Conceição Ferreira – de apenas 13 anos de idade), ocorrido aos 25/08/2003, por consequência de atropelamento cometido, em pleno domingo (17/08/2003), por reeducando que cumpria pena em regime semiaberto (José Moreira de Melo), o qual deveria estar recolhido na Cadeia Pública de Juina/MT na data dos fatos, mas que, por razões inexplicáveis, teve sua saída ilicitamente permitida ou não obstada, naquele mesmo dia, pela parte demandada (Estado de Mato Grosso), na pessoa do agente penitenciário responsável. Em despacho inaugural datado de 02/03/2016 (fl. 49 dos autos de origem), foi determinada a citação da parte contrária, sem expressa manifestação do juízo quanto ao deferimento da gratuidade judiciária, tratando-se, portanto, de CONCESSÃO TÁCITA. [...] O processo tramitou regularmente, sob o pálio da justiça gratuita, até a prolação da sentença resolutiva de mérito. Por seu turno, aos 26/08/2014, foi proferida a sentença meritória de fls. 339/349 dos autos sob exame – n. 370-14.2006.811.0025 – código 31639, pela qual o magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedentes os pedidos quanto à conduta ilícita do agente penitenciário que permitiu ou não obstou a saída do detento em dia que deveria permanecer recluso), e, considerando equivocadamente se tratar de processo com custas, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. A r. sentença foi publicada aos 15/10/2014, via DJE/MT Ed. n. 9398, tendo a parte autora interposto, tempestivamente, recurso de apelação protocolado nos autos em 30/10/2014, com certidão de tempestividade encartada às fls. 360 dos autos de origem. Em suas razões recursais, a parte autora pugnou pela reforma integral da sentença de 1º grau, a fim de obter a procedência dos pedidos iniciais e a concessão da gratuidade judiciária, bem como consignou pedido expresso de concessão da justiça gratuita para fins de isenção do preparo recursal. Não obstante, sem que os autos fossem remetidos ao TJMT para apreciação das matérias recursais, incluindo a reforma vindicada quanto à concessão da gratuidade judiciária, aos 16/05/2015 (fl. 361), inadvertidamente, foi proferido julgamento de DESERÇÃO do recurso da parte autora. iniciais, sob errônea concepção de inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso (desconsiderando fato incontroverso noticiado e comprovado nos autos.

[...]

Em face da referida decisão impeditiva da admissibilidade de apreciação do apelo da parte autora, foi interposto agravo de instrumento ao TJMT e, na sequencia, agravo regimental em face da decisão denegatória de seguimento a este, pelo qual foi mantida a decisão de 1º grau quanto à DESERÇÃO do recurso manejado pela parte autora, sob argumento de que a mesma deveria ter aviado pedido avulso de gratuidade para fins de isenção do preparo recursal, desconsiderando a existência de requerimento de gratuidade expresso desde a petição inicial e concessão tácita desses benefícios durante todo o trâmite processual.

[...]”

Não obstante a tese ventilada na peça rescisória, a pretensão, de forma clara, nada mais é que rediscutir a matéria fática-processual. Isso porque, para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1º, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas pela parte autora (justiça gratuita, conduta do agente penitenciário e saída do detento) foram devidamente tratadas, o que inviabiliza, de plano, a pretensão posta.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenári o desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva,
a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes.

3. O acolhimento da tese recursal de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do disposto n a Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.981.489/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022)

Assim, como assinala a Corte Superior, há distinção entre erro de fato e aplicação de entendimento diverso ao que pretende a parte autora, uma vez que não é destinado para corrigir “injustiças” muito menos erro na apreciação da questão de fato.

Ainda que se considerasse os pontos invocados, como a própria parte descreve, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento, o que foi debatido (Id. 8331432, pág. 22-32):

“[...] Primeiro, é de anotar que, embora os atos processuais tenham-e realizado independente do recolhimento de custas, consoante se infere às fls. 92, 94 e 97, a condenação da agravante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, quando da prolação da sentença (fls. 114), denota que a assistência judiciária, ainda que implicitamente deferia em momento anterior, foi revogada. Não obstante, interpôs a parte recurso de apelação sem realizar o preparo, circunstância a determinar sua deserção, nos termos da decisão de fls. 17 [...] A simples alegação, em preliminar de recurso, não autoriza o deferimento do pedido, haja vista que, com a ação em curso, a pretensão de justiça gratuita deveria ser formulada em petição independente, a se processar em apelo aos autos principais, nos termos do art. 6º da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. [...]”

Contra a decisão unipessoal foi interposto agravo regimental, cujo resultado colegiado, à unanimidade, negou provimento. Ainda, manejado recurso especial, o STJ não o conheceu, bem ainda o agravo em face da decisão que inadmitiu.

Logo, ao fim e ao cabo, o que se busca seria aceitar a utilização da via rescisória como sucedâneo recursal. No mesmo sentido, julgado do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AI 518.750, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EVENTUAL OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO RESCINDENDA NÃO CARACTERIZA ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. O erro de fato, na concepção que autoriza a rescisória, não restou configurado.
A rigor, não se tomou como inexistente fato efetivamente ocorrido e relacionado com a relação jurídica de direito material, capaz, por si só, de alterar o desfecho dado à lide pela decisão rescindenda. Outrossim, se fez presente omissão na decisão judicial, deixando de apreciar pedido de renúncia ao direito, cumulado com desistência do recurso, o que deveria ter sido sanado pela via dos embargos de declaração
. 3.
A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso
. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.

(AR 2107, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) (grifei)

O fato de existir outra ação indenizatória, nos mesmos moldes, de resultado favorável, não suplanta a inviabilidade da ação rescisória, muito menos ter sido deferida a benesse na presente ação.

A mesma dicção nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Irresignação ou inconformismo do Requerente contra a sentença contra si.

2. Rediscussão da matéria, circunstância processual somente admissível por meio de recurso próprio e adequado, como por exemplo, Recurso de Apelação.

3. Assim, por ser a Ação Rescisória uma ação autônoma de impugnação à decisão judicial, não pode esta ser utilizado como sucedâneo recursal.

4. Ação julgada improcedente.

(N.U 1004917-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

É o caso da utilização indevida do instrumento com base na insatisfação do resultado, motivo por que, não comportando o estreito meio de rescisão do artigo 966, CPC, é impositiva sua improcedência. Resta evidenciado que o pleito ocasionaria alteração da matéria fática-processual, o que não se admite, sob pena de se fragilizar a coisa julgada, importante pacificador social mediante a estabilização das tutelas jurisdicionais.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e julgo extinto o feito com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida no Id. 8405685 (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022